Tribunal: TJDFT
Processo: 0731757-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que deferiu a reintegração de posse de área litigiosa à TERRACAP, na condição de terceira interessada. Nas razões recursais, os agravantes sustentaram error in procedendo do juízo por ter admitido que a empresa pública formulasse pedido nos próprios autos. Em consulta aos autos na origem, verifica-se que a admissão do pedido formulado pela TERRACAP foi decidia em 15/05/2022, e o ato foi disponibilizado no DJ-e em 17/05/2022 (IDs 124699043 e 124993676). Desta forma, ante eventual preclusão da matéria e na forma do art. 10o, do Código de Processo Civil, faculto aos agravantes manifestarem-se no prazo de 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de setembro de 2022. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403